Tribunal: CARF
Processo: 16004.720055/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720055/2018-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.913 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
ESTILO BÁSICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
AUTO DE INFRAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. DESCABIMENTO.
Descabe a alegação de nulidade de auto de infração lavrado por servidor
competente e que contém todos os elementos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/CGE.
ESTILO BÁSICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI , CONTRIBUINTE
acima qualificada foi autuada a recolher o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
no valor total do crédito tributário de R$ 82.206,91 (IRRF mais multa de ofício
agravada de 112,50% e mais juros de mora), conforme Auto de Infração e
demonstrativos de fls. 20 a 29.
O lançamento ocorreu em razão dos seguintes fatos ocorridos nos anos
calendário 2014 e 2015, fatos geradores 02/2014 a 31/12/2015:
TRABALHO ASSALARIADO
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE TRABALHO
ASSALARIADO
A empresa foi selecionada pelos Programas DIRF x DARF/2015 e 2016,
relativas aos anos-calendário de 2014 e 2015, respectivamente, por divergências
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720055/2018-77
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.913 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720055/2018-77

encontradas entre os valores constantes das DIRF e recolhimentos em DARF,
relativamente ao código 0561(IRF sobre Trabalho Assalariado), conforme montantes
anuais abaixo descritos, cujos dados estão nos relatórios do Sistema Dirf - Batimento
Dirf x Darf, ressaltando-se não haver DCTF e nem Perdcomp entregues:
EX/AC
CÓDIGO
DIRF
DARF
DOTE
2015/2014
0561
13.415,51
1.918,54
0,00
2016/2015
0561
22.030,62
0,00
0,00
Foi formalizado processo no 16004.720056/2018-11de Representação Fiscal
para Fins Penais, nos termos da Portaria n°. 2.439/2010.
O lançamento tem por enquadramento legal os seguintes dispositivos legais:
Art. 620, caput e §§ 1°, 2° e 30; Arts. 621, 624, 625, 626, 636, 637, 638, 641, 644 e
646; Art. 642, §§ 1°, 2°, 30 e 40; e Art. 643, §§ 1°, 2° e 30, do RIR/99 (fls. 23).
Intimada em 20/03/2018 (AR, fls. 39), a CONTRIBUINTE apresentou
impugnação em 16/04/2018 (fls. 40), alegando, em síntese (fls. 42 a 51) , após
descrever os fatos:
a) Nulidade do procedimento fiscal
As divergências apuradas não foram devidamente comprovadas, não havendo
condições de saber com exatidão quis os valores, índices aplicados etc., o que cerceia
a sua ampla defesa e o contraditório, pois é a parte vulnerável na relação jurídica, vez
que os extratos juntados não permitem que o homem médio tenha entendimento
necessário para entender tal situação, restando assim viciada a autuação. Por fim,
requereu a nulidade do procedimento fiscal;
b) Mérito. Da Multa excessiva aplicada.
A multa de 112,5% aplicada nos termos do art. 44, § 2o, I, da Lei no 9.430/1996
trata da duplicação da penalidade (multa) nos casos de falta de atendimento de
intimação para prestar esclarecimentos, apresentar sistemas, arquivos etc, todavia, tal
aplicação se deu por mera presunção, tendo em vista que o Fisco não comprovou
cabalmente a ocorrência de qualquer das circunstâncias agravantes mencionadas.
Ademais, tal penalidade é absolutamente confiscatória, desproporcional e não pode
prosperar em tais moldes. E, pior, exigir juros de mora sobre a multa punitiva fere o
princípio do não confisco e muito pior é a apçicação de multa majorada, que é onerosa
e ilegal. Invocou o § 1o do art. 145 da CF, que dispõe que o imposto seja graduado
segundo a capaidade do contribuinte e os arts. 150, I, II, III, a e b, bem como os
princípios da garantia à propriedade privada de bens corpóreos e incorpóreos, da
capacidade contributiva, do mínimo vital, da pessoalidade, proporcionalidade,
progressividade, seletividade, igualdade, legalidade etc.
Aduziu, ainda, que o próprio STF no RE 833.106AgR/GO, definiu que o valor
da multa aplicada não pode ser superior a 100%, o que não ocorreu no caso, conforme
ementa que transcreveu. Dessa forma a multa aplicada é excessiva e ultrapassa os
75%, sendo confiscatória. Por fim, requereu:
Diante do exposto, requer-se seja julgada procedente a presente impugnação
aos Autos de Infração oriundo do RPF/MPF no, 08.10700.2017.00645, cancelando
totalmente o presente Auto de Infração, para fins de reconhecer:
A nulidade “ab initio” do auto de infração, acolhendo-se a preliminar arguida:
a) De extinção do feito sem julgamento do mérito, nos moldes delineados, tudo
porque, restou evidente o cerceamento de defesa da ora impugnante;
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.913 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720055/2018-77

Caso seja superada a preliminar arguida, o que não se espera, no mérito, a
Impugnante requer:
b) Ao menos a minoração da multa aplicada para o patamar mínimo de 75%,
com base nos termos delineados que comprovação o caráter confiscatória da multa
aplicada in casu.
A impugnação foi julgada improcedente, conforme acórdão no 04-47.359, de 29
de novembro de 2018, ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015
TRABALHO ASSALARIADO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. NÃO RECOLHIMENTO.
A falta de recolhimento do IRRF sobre o trabalho assalariado implica na
exigência do tributo, acrescido da multa de ofício, nos termos da legislação de
regência.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA.
A exasperação da multa por desatender a intimação somente se justifica se os
esclarecimentos solicitados forem imprescindíveis à fiscalização, nos termos
legais.
Irresignado, o sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 77, no qual
postula exclusivamente o reconhecimento da nulidade do auto de infração, reproduzindo
argumentos e fundamentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pelas Portarias MF n.o 329/2017, e da Portaria CARF no 6786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, portanto, dele conheço.

Preliminar de nulidade do auto de infração
Quanto à alegação de nulidade do auto de infração por falta de preenchimento dos
requisitos legais, trago à baila o pronunciamento do acórdão recorrido sobre o tema:
Nulidade do procedimento fiscal
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.913 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720055/2018-77

Outrossim, não há, igualmente, qualquer nulidade que pudesse infirmar o
crédito tributário legitimamente constituído.
Os dado obtidos do trabalho assalariado dos empregados da Impugnante foram
obtidos pelas diferenças entre DIRF x DARF/2015 e 2016 e DCTF, consoante foi
esclarecido na descrição da autuação (AI, fls. 21-22) com fulcro nas deferidas
declarações e documentos juntados ao processo (v. fls. 02 e seguintes).
De forma genérica, a Impugnante arguiu que as divergências não foram
demonstradas, mas não apontou com precisão o que não teria entendido, a menos que
seja jejuna na matéria e desconheça o que está contestando. Todo o fato gerador está
descrito às fls. 21-22 do Auto de Infração, inexistindo qualquer cerceamento de
defesa. Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade arguida.
Tenho para mim que os apontamentos do acórdão recorrido relativos ao tema
examinado não merecem reparos.
O artigo 10 do decreto no 70.235/72 elenca os requisitos legais atinentes ao auto
de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Da análise do auto de infração, verifica-se que todos os requisitos legais supra
encontram-se nele presentes, sendo perfeitamente possível ao interessado identificar com clareza
todos os elementos constitutivos do lançamento, como origem, valor, juros, multa e
enquadramento legal.
Com base nesses elementos, o Recorrente teve plenas condições de verificar, por
si mesmo, a exatidão dos valores apurados, e o simples fato de ter apresentado impugnação
elencando os pontos de discordância contra o lançamento fiscal demonstra que teve ele perfeita
compreensão das infrações que lhe foram imputadas.
Do exposto, conclui-se, pois, que o auto de infração foi fundamentado de forma
explícita, clara e congruente.
Dessa forma, não tendo a recorrente logrado êxito em demonstrar suas alegações
recursais, rejeito a preliminar de nulidade suscitada, mantendo íntegra a decisão recorrida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.913 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720055/2018-77

Fl. 92
DF CARF MF
Original